Tribunal: TJES
Processo: 5001214-35.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-35.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO BRAVIM PETERLE
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. EVASÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO. IDAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMAGENS E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO ENTE AUTUADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001214-35.2025.8.08.0011

RECORRENTE: CLAUDIO BRAVIM PETERLE

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. EVASÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO. IDAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMAGENS E DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO ENTE AUTUADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO BRAVIM PETERLE em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória do auto de infração lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, em razão de evasão de posto de fiscalização agropecuária. A sentença reconheceu a validade do auto de infração, com base nas imagens, documentos e legislação aplicável ao caso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade do auto de infração lavrado pelo IDAF por suposta evasão de fiscalização. O recorrente alega ausência de agentes no posto, ineficácia das imagens, inadequação da norma aplicada e desproporcionalidade da penalidade imposta, pleiteando a nulidade do auto ou, subsidiariamente, a sua conversão em advertência ou redução do valor da multa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Após detida análise, entendo que o recurso interposto não merece acolhi,mentop.

4. O auto de infração lavrado por agente público no exercício regular de sua função goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, conforme a doutrina clássica de Celso Antônio Bandeira de Mello. No caso dos autos, tal presunção não foi ilidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

5. As imagens constantes dos autos demonstram a passagem do veículo pelo posto de fiscalização sem a efetiva abordagem, conduta classificada como evasão. A redução de velocidade, isoladamente, não descaracteriza a infração, especialmente diante da ausência de comprovação de que os fiscais estivessem ausentes ou de que não houve tentativa de abordagem.

6. A nota fiscal apresentada pelo autor foi considerada, mas não é suficiente para afastar a infração, pois a obrigação de parada no posto é objetiva e independe da natureza da carga. Ademais, a legislação aplicável ( Decreto nº 4.495/1999 e Portaria IDAF nº 001/2021) impõe o dever de parada obrigatória e apresentação de documentação,
ainda que o veículo esteja sem cargas em seu compartimento de cargas
, sendo cabível a penalidade diante do descumprimento.

7. Ademais, a alegação de inconstitucionalidade da portaria não merece prosperar. A penalidade aplicada decorre de previsão legal expressa, e a portaria apenas regulamenta a atuação administrativa de fiscalização, sem inovar no ordenamento jurídico. Não se verifica violação ao princípio da legalidade, tampouco excesso regulamentar.

8. Quanto ao valor da multa, não se vislumbra desproporcionalidade manifesta. Trata-se de valor previsto nos parâmetros administrativos do IDAF e não houve comprovação de erro no cálculo ou desvio na fixação da penalidade. A mera alegação de excesso não basta para ensejar redução judicial do valor, na ausência de demonstração objetiva de ilegalidade ou abusividade.

9. Diante do exposto, não merece reforma a r. sentença, eis que corretamente aplicado o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais.

Teses de julgamento:

Diante da presunção de legitimidade do auto de infração lavrado por agente público no exercício regular de sua função, incumbe à parte autuada o ônus de demonstrar, de forma robusta, a ilegalidade do ato, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de fiscalização, tampouco se admite a invalidação de ato administrativo fundado em portaria complementar à legislação vigente, quando ausente inovação normativa ou desproporcionalidade evidente.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 37, caput; art. 373, I. do CPC; Lei 9.099/95, art. 55; Decreto Estadual nº 4.495/1999 e Portaria IDAF nº 001/2021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)